Tribunal: STF
Processo: Rcl 75445
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.  SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Icatu contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016131-87.2024.5.16.0018, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395. 
Narra o reclamante, tratar-se na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, agente comunitária de saúde, com o fim de obter o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, equivalente a 20% sobre seu vencimento base, retroativos aos últimos cinco anos.
Aduz que o acórdão ora reclamado afirmou ser competência da Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda proveniente de contrato nulo, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, retroativo ao período requerido. 
Aduz que “a inexistência, à época, de base legal para a contratação em regime celetista confere ao vínculo do autor a natureza administrativa, submetendo-o, portanto, ao regime jurídico da Lei nº 8.745/1993, que regula as contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público” (doc. 1, p. 6).
Diante disso, sustenta que o acórdão exarado pela Corte Trabalhista desafia a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que estabeleceu “que as causas envolvendo servidores estatutários e a Administração Pública são de competência da Justiça Comum, vedando-se sua apreciação pela Justiça Trabalhista” (doc. 1, p. 2).
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão do Tribunal reclamado com a remessa dos autos à Justiça Federal comum. 
Em que pese devidamente citada, a beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 39). 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 42): 

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZADA A ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PRECEDENTES. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395, em que restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:  

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe  de 1º/7/2020).

In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por agente comunitário de saúde, submetido ao regime celetista nos termos da Lei nº 11.350/2006, conforme se observa dos seguintes excertos (doc. 3, p. 4/5):

“Consoante o disposto no art. 8º da Lei nº 11.350/2006, os agentes comunitários de saúde admitidos na forma prevista no § 4º do art. 198 da Constituição Federal submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se lei local dispuser de forma diversa. 
Na hipótese, o Município demandado reconhece a reclamante como agente comunitário de saúde. 
Contudo, os agentes comunitários de saúde possuem regramento diferenciado, precisando de lei local específica para que sejam submetidos ao regime estatutário em vigor no Município, nos termos do mandamento federal citado. 
O ente público demandado alega que a relação estabelecida é de natureza estatutária. Juntou aos autos cópia da Lei nº 385/2016, que teria instituído os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias no âmbito do Município. Todavia, não há prova juntada nos autos de que referida lei tenha sido devidamente publicada, requisito essencial para sua validade. 
Averbe-se, conforme entendimento consolidado desta Corte, que constitui pressuposto de validade de uma lei a sua publicação no diário oficial, do Município ou do Estado, sem eficácia retroativa, não bastando a simples afixação em mural da prefeitura.
Assim sendo, continua inexistente relação jurídica de natureza estatutária entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, nos termos da Lei nº 11.350/2006, que regulamentou as atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. [...]
Em conclusão, não há relação jurídica de natureza estatutária entre as partes, permanecendo vigente o regime geral da CLT, restando competente esta Justiça do Trabalho para julgar o feito.” (Grifei).

Com efeito, o processo originário envolve vínculo firmado entre servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, que não foi abordado no julgamento da ADI 3.395, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. 
No mesmo sentido, cito a  decisão monocrática proferida na Rcl 75.351, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/02/2025, e o seguinte precedente da Segunda Turma, ambos envolvendo o mesmo Município reclamante, em casos idênticos ao dos autos:
 
“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Alegado descumprimento do decidido na ADI nº 3.395/DF. Servidor submetido ao regime celetista. Ausência de identidade material. Recurso desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação destinada a questionar decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho, em ação ajuizada por servidor municipal regido pelo regime celetista. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento, pelo Colegiado de origem, ao decidido pelo STF na ADI nº 3.395/DF. 
III. Razões de decidir 
3. Assentou o Órgão reclamado, que a parte beneficiária foi contratada sob o regime da CLT, regra a ser observada em caso de agentes comunitários de saúde, tendo em vista a inexistência de lei local dispondo em sentido contrário, considerada a ausência de publicação da Lei municipal nº 385, de 2016, fator que lhe concederia validade jurídica. 
4. A orientação firmada na ADI nº 3.395/DF alcança apenas as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, faltando à espécie aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 75.529-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/2025 - grifei).

Dessarte, saliento que o cotejo analítico entre o paradigma e o caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.       
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente